Tribunal: TJSP
Processo: 1019071-58.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços médicos e hospitalares. Ação de cobrança. À míngua de prova de rescisão do contrato entre as partes, que exige notificação específica, são devidas as mensalidades cobradas pela autora. Como o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até setembro/2016, correção monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês

Ementa:
Prestação de serviços médicos e hospitalares. Ação de cobrança. À míngua de prova de rescisão do contrato entre as partes, que exige notificação específica, são devidas as mensalidades cobradas pela autora. Como o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até setembro/2016, correção monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês subsequente (outubro/2016).

Recurso improvido, com alteração de ofício da data inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019071-58.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante VALDECIR FERREIRA ROSA ME, é apelado UNIMED
JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com alteração
de ofício de data. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019071-58.2016.8.26.0309 -Voto no 35564
2
Comarca: JUNDIAÍ – 1a VARA CÍVEL
Apelante: VALDECIR FERREIRA ROSA ME
Apelada:
UNIMED
JUNDIAÍ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
MM. Juiz Prolator: Vanessa Velloso Silva Saad
VOTO No 35.564
Prestação de serviços médicos e hospitalares.
Ação de cobrança. À míngua de prova de
rescisão do contrato entre as partes, que
exige notificação específica, são devidas as
mensalidades cobradas pela autora. Como o
débito indicado na inicial já contempla os
encargos
moratórios
até
setembro/2016,
correção monetária e juros moratórios sobre o
valor da condenação devem incidir a partir do
mês subsequente (outubro/2016).
Recurso improvido, com alteração de ofício da
data
inicial
de
incidência
da
correção
monetária e dos juros de mora.
A r. sentença de fls. 260/262, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de cobrança, para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 22.976,28, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento.
Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, observado o benefício da justiça gratuita.
Apela a requerida (fls. 264/267). Afirma que nada
deve à autora, uma vez que ela própria rescindiu unilateralmente o
contrato por meio da notificação copiada à fl. 245, expedida em
28.03.2013, na qual cobrava a parcela vencida em 11.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019071-58.2016.8.26.0309 -Voto no 35564
3
Sustenta que a missiva alertava para a rescisão do contrato se não
houvesse quitação da dívida, de modo que, se não pagou, impossível
considerar que houve manutenção da relação contratual. Ressalta que
a rescisão já havia ocorrido em novembro/2012, quando um
empregado seu precisou de atendimento e foi recusado, por falta de
pagamento do convênio. Nesse contexto, alega, após receber a carta
datada de 28.03.2013 considerou o contrato rescindido por vontade da
autora desde novembro/2012, deixando de se preocupar com novos
pagamentos. Aduz que não foi comunicada sobre a cobrança dos
valores objeto da lide, uma vez que o endereço registrado no contrato
era de um apartamento que seu representante havia locado e que foi
desocupado em 2012. Assinala que também não foi cientificada do
aumento das mensalidades a partir de março/2014, até porque o
contrato já havia sido rescindido e estava encerrando suas atividades,
não possuindo mais empregados. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 270/283).
É o relatório.
A apelada ajuizou a presente ação para haver o
pagamento da quantia de R$ 22.976,28, referente a valores previstos
no “Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Hospitalares, Serviços
de Diagnóstico e Terapias” celebrado entre as partes, que não foram
honrados pela apelante. Afirma que a importância mensal ajustada,
correspondente às mensalidades dos usuários titulares, dependentes e
agregados, tem caráter de pré-pagamento e é devida pela mera
disponibilização dos serviços no mês de vencimento da prestação,
conforme previsão contratual. Aduz que, a despeito do inadimplemento
da requerida, seus funcionários desfrutaram dos serviços que
disponibilizou. Ressalta que tentou receber seu crédito amigavelmente,
sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019071-58.2016.8.26.0309 -Voto no 35564
4
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Como corretamente assinalado pela MM. Juíza a
quo, os documentos que instruem a inicial não tiveram sua idoneidade
infirmada e demonstram que houve prestação de serviços, ou ao
menos a disponibilização destes, até junho/2014. Consignou com
pertinência, ainda, que não há nos autos qualquer prova da alegada
rescisão contratual em novembro/2012, observando que a notificação
recebida pela recorrente em março/2013 apenas informa que não
houve pagamento da mensalidade vencida em 11.03.2013.
De fato, a referida correspondência de fls. 245
observa que “a suspensão e a rescisão contratual seguirão conforme
contrato vigente” e a cláusula 177 do contrato, por seu turno, exige
notificação específica nesse sentido (fl. 184).
Confiram-se,
a
propósito,
os
judiciosos
fundamentos da i. magistrada sentenciante, que ficam a este
incorporados como razão de decidir:
A autora cobra os valores referentes a doze
mensalidades (meses de novembro de 2013 a junho
de 2014) e faz prova de seu direito pela comprovação
da contratação mencionada na inicial (juntada do
contrato de fls. 142/190). Referido contrato prevê que
a ré deveria pagar à autora a importância mensal
obtida pela soma das mensalidades, de acordo com a
quantidade de usuários titulares e dependentes
inscritos
no
plano,
acrescida
dos
valores
correspondentes à taxa de cadastro, quando de novas
inclusões, de acordo com a faixa etária em que cada
usuário estivesse incluído (Cláusulas no 15.1 e 15.2,
fls. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019071-58.2016.8.26.0309 -Voto no 35564
5
Observe-se que junto a todos os boletos são
discriminados todos os beneficiários e os respectivos
preços pagos devidos por cada um deles (fls. 191 e
seguintes).
Nesse sentido, de se ressaltar que tais documentos
não foram impugnados especificamente, e trazem os
serviços prestados no período de novembro de 2013 a
junho de 2014.
Em consequência, as alegações da ré de que a
rescisão contratual ocorreu em novembro de 2012 não
encontra respaldo em qualquer documento dos autos,
sendo que a notificação recebida pela ré em março de
2013 não traz qualquer notícia de rescisão, mas
apenas a informação de ausência de pagamento da
mensalidade (fls. 245).
Ainda, conforme disposição contratual de n. 177 (fls.
184), o contrato somente poderá ser rescindido
imotivadamente mediante notificação expressa, após
12 meses de vigência do contrato, sem prejuízo da
contratada denunciar o contrato.
Por derradeiro, a r. sentença comporta alteração
de ofício quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e
dos juros de mora sobre o valor da condenação. A planilha de fl. 216
revela que o valor apontado na inicial, R$ 22.976,28, corresponde ao
débito já acrescido dos encargos moratórios até setembro/2016.
Assim, correção monetária e juros deverão incidir
a partir do mês subsequente (outubro/2016), não desde o
inadimplemento, como constou.
Embora não haja pedido da apelante nesse
particular, o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que a alteração de ofício do termo a quo da correção monetária e
dos juros de mora não caracteriza reformatio in pejus ou decisão extra
petita, pois se trata de matéria de ordem pública: “a matéria relativa
aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que
a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019071-58.2016.8.26.0309 -Voto no 35564
6
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não
configura reformatio in pejus” (STJ, 3a T., AgRg no AREsp 455.281/RS,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25.06.2014).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mas, de ofício, estabeleço outubro/2016 como termo inicial de
incidência da correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês
sobre o valor da condenação expresso na sentença. Com fundamento
no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da condenação, ressalvado o
benefício da justiça gratuita
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator